Tribunal: STF
Processo: RE 491786
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 
   APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DE 
   HONORÁRIOS. JUROS DE MORA.

1.	Vencida a Fazenda Pública, deve 
   ser observado o art. 20, § 4º, do CPC à propósito da fixação dos 
   honorários. Precedentes.
2. 	A competência para a fixação dos 
   juros de mora é do juízo da execução. Precedentes.
3.	Agravo 
   regimental improvido.